Tribunal: STF
Processo: RE 431704
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público estadual aposentado:  reenquadramento:
art. 40, § 4º, da Constituição Federal (red. original); recurso
extraordinário: descabimento: incidência da Súmula 280.
A
verificação in concreto da natureza da vantagem postulada e da
existência ou não de direito dos recorridos à percepção da mesma
demandaria o reexame da legislação local, incabível no
extraordinário (Súmula 280).
II. Agravo regimental: necessidade
de impugnação dos fundamentos da decisão agravada: precedentes.